Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-12.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MENOR IMPUBERE NASCIDO EM 18/10/2017. FIXAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. ART. 1.694, §1o, CC. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ação de alimentos, com pedido de condenação do requerido (genitor) a pagar ao autor (filho menor) pensão alimentícia no valor de 6 (seis) salários mínimos. 1.1. Sentença de parcial procedência, a fim de fixar os alimentos em 120% do salário mínimo, reajustado pelos mesmos índices e nas mesmas datas que o salário mínimo oficial. 1.2. Apelo do requerido visando o recebimento suspensivo do recurso e antecipação de tutela recursal para minoração do encargo ao patamar de 30% de R$ 3.000,00. No mérito, requer o provimento do apelo para redução definitiva da verba alimentar para 30% de R$ 3.000,00.

2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso II do CPC, a sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.2. A despeito dos fundamentos expostos pela requerente, não restou comprovada a excepcionalidade necessária para a concessão do efeito suspensivo vindicado. 2.3. Jurisprudência: "(...) Nos termos do artigo 1.012, §1o, II, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que impõe obrigação alimentar. 3. Não restando manifesto o risco de dano grave ou de difícil reparação com o imediato cumprimento da sentença, não há se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso contra o decisum que condenou o requerido à obrigação alimentar.” ( 20170110276823APC, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 13/06/2018).

3. Da medida cautelar. 3.1. A fim de que seja concedida tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. Compulsando-se aos elementos dos autos, verifica-se que o requerente não trouxe informações que pudessem, de forma satisfatória, comprovar a necessidade da medida requerida, nos moldes do art. 300 do CPC, motivo pela qual deve ser inferida.

4. Dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, que, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”. 4.1. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho.

5. Uma vez que o recorrente não demonstrou impossibilidade de arcar com o valor impugnado, incabível a diminuição da pensão arbitrada na sentença. 3.1. Ademais, corrobora o entendimento, o parecer do Ministério Público: “O apelante não possui outros filhos, mora com os genitores e arca com as despesas da casa apenas quando requisitado pelos pais. Logo, seus recursos financeiros são, prioritariamente, para sua subsistência e agora, igualmente, voltados ao único filho como seu dever legal no exercício da paternidade responsável. Considerando os elementos de prova demonstrados nos autos eletrônicos, e sob a ponderação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o percentual aplicado de 120% do salário mínimo se mostra adequado para o adimplemento da obrigação alimentar.”.

6. Apelação improvida.